Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DESVIRTUAMENTO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESMASIADA DAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO. PREVISÕES GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ad causam da associação autora.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a legitimidade da associação autora para ajuizar a presente Ação Civil Pública.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 5o da Lei n. 7.347/1985, as associações possuem legitimidade condicionada para o ajuizamento da ação civil pública, devendo, além de serem constituídas há pelo menos um ano, possuírem pertinência temática, ou seja, resguardar que o objeto da ação mantenha afinidade com os propósitos institucionais da associação.
4. A situação posta nos autos revela que o extenso conjunto de interesses para os quais a associação está voltada a proteger demonstra a sua imprecisão e indeterminação temática, o que inviabiliza a sua legitimidade para a propositura da ação civil pública. A enorme abrangência das previsões estatutárias asseguraria à parte quase uma legitimidade universal para a propositura da ação civil pública, circunstância que, corrompe a exigência de representatividade adequada do grupo lesado.
5. Nesse sentido, a compreensão jurisprudencial da Corte Superior é de que, conquanto “a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo”. Precedentes (REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023.).
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “1 – Nos termos do artigo 5o da Lei n. 7.347/1985, as associações possuem legitimidade condicionada para o ajuizamento da ação civil pública, devendo, além de serem constituídas há pelo menos um ano, possuírem pertinência temática, ou seja, resguardar que o objeto da ação mantenha afinidade com os propósitos institucionais da associação. 2 – Não obstante haja a possibilidade de flexibilização na análise da pertinência temática, é forçoso reconhecer a ilegitimidade da associação autora para a propositura da ação civil pública, pois, o desempenho de propósitos excessivamente diversos e distantes entre si, conduziria a admitir a atuação dessa entidade associativa na tutela de quaisquer direitos.”